Tribunal: TJSP
Processo: 0005180-26.2014.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DUPLICATA. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

Alegação de incompetência do Foro de Cubatão. Inadmissibilidade. Competência relativa. Foro escolhido pela autora sem insurgência pelas rés.

Valor da causa. Determinação de emenda da petição inicial para majoração. Decisão em

Ementa:

DUPLICATA. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

Alegação de incompetência do Foro de Cubatão. Inadmissibilidade. Competência relativa. Foro escolhido pela autora sem insurgência pelas rés.

Valor da causa. Determinação de emenda da petição inicial para majoração. Decisão em incidente de impugnação ao valor da causa. Vigência do Código de Processo Civil/73. Ausência de insurgência por agravo de instrumento em momento oportuno. Questão superada.

Alegação de nulidade das intimações efetivadas em nome de apenas um dos patronos da autora. Inaplicabilidade. Ausência de prejuízo demonstrado.

Alegação de omissão e contradição na sentença, em razão de não ter sido considerado o conteúdo das provas produzidas. Rejeição. Princípio do livre convencimento motivado observado.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto probatório suficiente ao deslinde da demanda.

Conjunto de elementos que revela a regularidade do vínculo negocial. Relação jurídica comprovada pela confessada contratação pela anterior diretoria. Serviços prestados. Hipótese suficiente para reconhecimento da legitimidade da contratação e da higidez da dívida exigida.

Nota fiscal de prestação de serviços que lastreou a emissão de duplicata por indicação. Ausência de correspondência entre o título executado e o documento fiscal. Vínculo cambial ineficaz. Saque irregular. Sentença modificada para declarar a inexistência de relação cambiária.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005180-26.2014.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA E CIDADANIA DR. LEÃO DE MOURA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO BRADESCO S/A e FACE
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E SISTEMAS DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157
Voto no 44.038
Apelação no 0005180-26.2014.8.26.0157
Comarca: Cubatão
Apelante: Associação Casa da Esperança e Cidadania Dr. Leão e Moura
Apeladas: Banco Bradesco S/A e outra
DUPLICATA. Prestação de serviços. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por
danos morais. Improcedência em primeiro grau.
Alegação
de
incompetência
do
Foro
de
Cubatão.
Inadmissibilidade. Competência relativa. Foro escolhido pela
autora sem insurgência pelas rés.
Valor da causa. Determinação de emenda da petição inicial
para majoração. Decisão em incidente de impugnação ao valor
da causa. Vigência do Código de Processo Civil/73. Ausência
de insurgência por agravo de instrumento em momento
oportuno. Questão superada.
Alegação de nulidade das intimações efetivadas em nome de
apenas um dos patronos da autora. Inaplicabilidade. Ausência
de prejuízo demonstrado.
Alegação de omissão e contradição na sentença, em razão de
não ter sido considerado o conteúdo das provas produzidas.
Rejeição.
Princípio
do
livre
convencimento
motivado
observado.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto probatório
suficiente ao deslinde da demanda.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157

Conjunto de elementos que revela a regularidade do vínculo
negocial. Relação jurídica comprovada pela confessada
contratação pela anterior diretoria. Serviços prestados.
Hipótese suficiente para reconhecimento da legitimidade da
contratação e da higidez da dívida exigida.
Nota fiscal de prestação de serviços que lastreou a emissão de
duplicata por indicação. Ausência de correspondência entre o
título executado e o documento fiscal. Vínculo cambial
ineficaz. Saque irregular. Sentença modificada para declarar a
inexistência de relação cambiária.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito e de
condenação a indenizar por dano moral, lastreada em duplicata levada a
protesto, sob alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.
A r. sentença assentou a improcedência da presente ação e da
cautelar de sustação de protesto em apenso, revogando a antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional concedida naqueles autos, com condenação
da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157
estes fixados em 10% sob o valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida.
Apelou a autora com alegação em preliminar de nulidade do
processo por incompetência do juízo de Cubatão para processar a
demanda, pois o contrato firmado pelas partes estabelecia a comarca de
Jundiaí como competente.
Outrossim, em preliminar, a autora insurge-se contra a decisão
proferida em incidente de impugnação ao valor da causa que determinou a
emenda da petição inicial para majoração.
Também em preliminar, a autora pretende que sejam supridas
omissões e contradições que entende ter havido na r. sentença, conforme
constou dos embargos de declaração, no sentido de que não foi
considerado o conteúdo das provas produzidas.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157
Ademais, a autora bate-se pelo reconhecimento de nulidade
das intimações das decisões em nome apenas da advogada Dra. Rosilda
Domingos Mesquita, sem incluir a advogada Dra. Maria Helena Mesquita
e o advogado Dr. Fernando Gomes de Castro.
Finalmente, a autora, ainda em preliminar, sustenta a
ocorrência de cerceamento do direito de defesa, diante do julgamento
antecipado da lide, sem realização de audiência de lei e da coleta de
depoimento pessoal e inquirição de testemunha, tudo com vistas a apurar a
ilicitude da duplicata de serviços.
No mérito, a autora busca a reforma da decisão de primeiro
grau e o faz sob o fundamento de que o contrato que deu origem ao título
objeto da presente demanda foi firmado pela antiga diretoria em evidente
simulação para enriquecimento ilícito, sem causa, portanto.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
De início, verifica-se que o foro de Cubatão é competente para
processar a presente ação.
A comarca foi escolhida pela autora para o ajuizamento da
ação, entretanto, após a juntada do contrato que originou a emissão do
título objeto da controvérsia, verificou-se a existência de cláusula de foro
de eleição, razão pela qual se pretendeu o reconhecimento da
incompetência da comarca de Cubatão.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157
Não obstante à existência de foro de eleição, se tratando da
comarca escolhida pela própria autora para ajuizar a ação, caberia às rés a
alegação de incompetência, nos termos do artigo 65 do Código de Processo
Civil, o que não ocorreu no caso e, portanto, não há razão para se
reconhecer tal pretensão.
Também não merece acolhimento a insurgência contra a
decisão proferida em incidente de impugnação ao valor da causa,
porquanto aquela foi proferida na vigência do Código de Processo
Civil/73, sem interposição de recurso pertinente em momento oportuno.
Da mesma forma, é incabível a pretensão à decretação da
nulidade das intimações feitas em nome de apenas um dos patronos da
autora, uma vez que não houve qualquer prejuízo apontado em razão desse
fato, já que não foi deixado de praticar ato da parte de interesse ao
processo.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157
As alegadas omissões ou contradições encontradas r. sentença
e o cerceamento de defesa por ausência de realização de audiência de
instrumento e julgamento e produção de prova oral consistente em
depoimento pessoal e oitiva de testemunha serão analisados com o mérito.
Embora na petição inicial a autora tenha alegado a
inexistência de relação jurídica com as rés, a existência da relação jurídica
a vincular as partes foi comprovada no processo, pela farta e suficiente
documentação apresentada pela corré Face Administração Hospitalar e
Sistemas de Saúde Ltda. com a contestação, evidenciando contrato de
prestação de serviços em favor daquela.
É incontroverso que não houve quitação dos valores
estampados na nota fiscal de prestação de serviços que deu azo à emissão
da duplicata objeto da presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157
Dessa forma, a instrução processual se mostrou suficiente para
a formação do livre convencimento motivado, e os elementos fáticos e
jurídicos apresentados revelaram satisfatoriamente o necessário à solução
da lide instaurada, não carecendo de maiores esclarecimentos diante da
incontrovérsia acerca do ocorrido.
Aliás, a autora pretendia a produção de prova oral para
comprovar eventual irregularidade na contratação e prestação de serviços
pela autora ao Hospital de Caridade São Vicente de São Paulo, fatos que
foram objeto de inquérito policial instaurado e que concluiu pela
inocorrência de ilicitude ou registro de ato irregular, inexistindo
comprovação de lesão ao erário.
Em outras palavras, a corré demonstrou a efetiva relação
jurídica e o vínculo contratual estabelecidos entre as partes. Por sua vez, a
autora não comprovou qualquer inconsistência nos serviços prestados e

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157
nem o efetivo pagamento da obrigação deles decorrentes, o que legitima
um crédito apto a ser perseguido.
Não se pode deslembrar, entretanto, que duplicata é título de
crédito causal, cuja emissão deve ter como base uma relação mercantil ou
de prestação de serviços entre o sacador e o sacado, de modo que para ser
exigível com essa característica depende de aceite ou de prova documental
indicada pela lei como apta a comprovar a efetiva compra e venda de
mercadorias ou a real prestação de serviço, o que não se verifica no
presente caso.
E assim se tem porque, instada a credora a apresentar a nota
fiscal que teria dado ensejo ao saque da duplicata levada a protesto, a corré
Face Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde Ltda. limitou-se a
apresentar correspondências eletrônicas trocadas com a autora e o
documento fiscal de no 0006, no valor de R$51.500,00.

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157
Considerando-se que o título de crédito em questão estampa o
número 0001/2014, no valor de R$26.532,76, e que correspondência
eletrônica não é suficiente para embasar a existência de relação cambiária,
tem-se que o título levado a protesto foi emitido de forma irregular e
permite concluir que, formalmente, não produz vínculo cambial eficaz.
Portanto, tem-se que a mencionada corré adotou condutas
irregulares para emissão de duplicata sem aceite e, por consequência, foi
indevido o seu apontamento a protesto.
A relação cambial é tipicamente formal e não há impedimento
para que a ré proponha ação ordinária para constituir seu suposto direito de
recebimento de valores por relação de prestação de serviços com a autora,
mas é inadmissível a emissão unilateral e em autotutela de títulos de
crédito, ao arrepio legal, que não contaram com a concordância da parte
devedora para tanto, assim como é descabido permitir a chancela de

PODER JUDICIÁRIO 12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157
regularidade da conduta de levá-los a protesto como forma de pressionar
ao pagamento.
Com isso, é de rigor reconhecer a parcial procedência dos
pleitos, para declarar a inexistência de mencionada relação cambiária.
Assevera-se que não houve a insurgência específica da autora
em seu apelo quanto a qualquer outra matéria abordada na r. sentença,
como é o caso do pedido de condenação a indenizar por danos morais,
motivo pelo qual, sem a provocação deste Órgão Revisor, com respaldo no
artigo 1.013 do Código de Processo Civil e no princípio da adstrição,
reveladores do brocardo jurídico “tantum devolutum quantum apelatum”,
não há que se falar em sua apreciação “ex officio”.
Assim, é de rigor a parcial modificação da r. sentença para
julgar parcialmente procedente a ação principal, conhecendo-se a

PODER JUDICIÁRIO 13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157
inexistência de relação cambiária baseada na duplicata objeto da presente
demanda, e procedente a medida cautelar de sustação de protesto em
apenso, tornando definitivos os efeitos da tutela concedida naqueles autos.
Em razão da sucumbência recíproca, ficam a autora e a corré
Face Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde Ltda. condenadas ao
pagamento de 50% das custas processuais, cada, bem como dos honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, que ficam fixados em 15% sobre
o valor dado ao pleito de condenação a indenizar por danos morais a cargo
da autora e em 15% sobre o valor do título cambiário declarado como
indevidamente sacado a cargo da corré, já considerado o trabalho
desenvolvido também na fase recursal e observada a gratuidade processual
concedida.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO 14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 0005180-26.2014.8.26.0157
Sebastião Flávio
Relator